Tribunal: TJSP
Processo: 1010354-72.2021.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Transporte Terrestre
Órgão julgador: Vera Angrisani
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-06-30
Data de publicação: 2023-07-03

Ementa:
OBRIGAÇÃO DE FAZER. Pleito de adoção de providências imediatas no sentido de suspender a permissão constante do Comunicado Externo DPL no 09/20 da ARTESP, visando a barrar a disseminação do vírus da Covid-19. Ato administrativo que autorizou que passageiros circulassem em pé em ônibus intermunicipais, observados quantitativos específicos. Inviabilidade do Poder Judiciário se imiscuir na

Ementa:
OBRIGAÇÃO DE FAZER. Pleito de adoção de providências imediatas no sentido de suspender a permissão constante do Comunicado Externo DPL no 09/20 da ARTESP, visando a barrar a disseminação do vírus da Covid-19. Ato administrativo que autorizou que passageiros circulassem em pé em ônibus intermunicipais, observados quantitativos específicos. Inviabilidade do Poder Judiciário se imiscuir na discricionariedade dos atos administrativos. Controle jurisdicional que deve recair apenas sobre a legalidade do ato, sendo vedada a apreciação da argumentação que pretenda a análise do ato pelo prisma de seu mérito propriamente dito. Caso dos autos que não denota vício patente. Inexistência de elementos concretos a indicar que a norma regulamentar impugnada tivesse o condão, por si só, de colocar em risco a eficácia de outras medidas de combate à pandemia. Sentença reformada. Recurso conhecido e provido.